Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708895-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLANILDO VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WILLANILDO VIEIRA DOS SANTOS (executado), representado pela Curadoria de Ausentes, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia (ID 87051699 dos autos originais), que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0704247-75.2018.8.07.0003), movida por STUDIO VÍDEO FOTO LTDA - ME, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira, a fim de que esta informasse a natureza da conta e do crédito nela depositado, de titularidade do agravante, bloqueado via BacenJud. Em suas razões recursais (ID 24398456), o agravante assevera que a decisão recorrida infringe diretamente os princípios que norteiam os direitos fundamentais da Constituição da República, a exemplo do direito à ampla defesa e à produção probatória. Diz haver a possibilidade de os valores serem impenhoráveis, caso a constrição tenha incidido sobre verbas de natureza salarial ou depositada em conta poupança, uma vez que o saldo constrito não ultrapassa o equivalente a quarenta salários mínimos. Enfatiza que, apesar de a providência em tela ser, em regra, encargo atribuível ao próprio executado, deve ser mitigada nos casos em que a Defensoria Pública atua como curadora especial, uma vez que nessas situações é impossível o contato com a parte, bem como que a informação requerida é resguardada pelo sigilo bancário, não sendo possível, por essa razão, acessá-las diretamente. Aduz que, in casu, é indubitável a necessidade de se determinar a expedição de ofício à instituição financeira, a fim de que esta informe a natureza da conta bancária da parte agravante, tendo em vista ter sido imposta condição intransponível à Defensoria Pública. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a expedição do ofício pretendido, bem como seja sobrestado o andamento do feito e a realização de demais atos constritivos. Pugna, também, pela concessão de gratuidade judiciária ao recorrente. É o breve relatório. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça: Verifica-se que, no presente caso, a ciosa Defensoria Pública atua na condição de Curadora Especial, pois o réu, ora agravante, foi citado por edital (art. 72, inciso II, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Com efeito, cumpre ressaltar que o mero patrocínio da causa pela Curadoria Especial de Ausentes não significa, ipso facto, reconhecimento automático da gratuidade de Justiça para a parte representada, o qual dependerá de comprovação da hipossuficiência. In casu, cumpre ressaltar que o exercício da Curadoria Especial pela Defensoria Pública, não significa a concessão automática da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados os julgados desta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO COMO CURADORA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do munus da Curadoria Especial de Ausentes, não conduz ao deferimento imediato da gratuidade de justiça para a parte representada. Demonstrado nos autos que a parte representada pela Curadoria de Ausentes e servidor público que possui elevados rendimentos, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente. (Acórdão 1197716, 07036206220188070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FORÇA DE TÍTULO DE CRÉDITO. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RÉU REPRESENTADO POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA NA QUALIDADE DE CURADORIA DE AUSENTES. ÔNUS DE PROVAR A CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE CONTATO ENTRE O CURADOR ESPECIAL E O RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. GRATUIDADE INDEFERIDA. TELEOLOGIA DO INSTITUTO DA CURADORIA ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DO IMEDIATO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PAGAMENTO PELO VENCIDO AO FINAL DO PROCESSO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS COM OS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO POSSUI CONVÊNIO. PESQUISA JUNTO A CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO OU PERQUIRIÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. UTILIZAÇÃO DE CONECTIVO DE ALTERNÂNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DO RÉU AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA AO ART. 72, INCISO II, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO TOCANTE AOS TÍTULOS QUE EMBASARAM A AÇÃO MONITÓRIA. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTS. 319, 320 E 700, DO CPC. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O patrocínio da causa por Núcleo de Prática Jurídica não significa a automática concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. Por consectário, mesmo na hipótese de atuação como Curadora Especial, em caso de revelia do réu, citado de forma ficta, o deferimento da justiça gratuita não pode ser presumido. 1.1. Inexistindo comprovação da hipossuficiência do réu revel pessoa jurídica, representada por Núcleo de Prática Jurídica na qualidade de Curador Especial, não é possível a concessão da gratuidade de justiça, porquanto o curador não possui condições de conhecer nem de demonstrar a capacidade financeira da parte que representa, não podendo presumir a sua miserabilidade. 2. .(...) 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1232851, 07027389420188070008, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - A redução substancial do salário do agravante-executado decorre de diversos empréstimos consignados em seu contracheque, resultantes de ato de livre disposição, e que não se confundem com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1274732, 07123943120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020.) (Destacamos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. TARIDA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. I. O fato de a Curadoria Especial atuar em substituição processual da parte sucumbente, citada por edital e revel, não elide a obrigação desta de arcar com os ônus sucumbenciais, mormente por não se encontrar sob o pálio da gratuidade de justiça. A intervenção da Defensoria Pública, na hipótese, não decorre da hipossuficiência da parte, mas de exclusiva imposição legal inserta no art. 9o, II, do CPC. (...)" (Acórdão 926356, 20140510037693APC, Relator: JOSÉ DIVINO, , Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 17/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacamos) Logo, não demonstrada a hipossuficiência do agravante, não há como conceder o benefício ora pugnado. De outro lado, ressalto que inexiste óbice que as aludidas custas/preparo sejam recolhidas ao final do processo, em atenção ao princípio constitucional do acesso à justiça, da proporcionalidade e da razoabilidade. Inteligência dos artigos 98, § 6o e 99 , § 2o e 3o, ambos do CPC. Isso posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, permitido, porém, que as custas sejam recolhidas ao final do processo. Superada a questão, e verificados preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão quanto à liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como relatado, o recorrente pretende a reforma da decisão agravada, que indeferiu pedido formulado pela ilustre Curadoria Especial, no sentido de expedir ofício à instituição financeira, indicada no Protocolo de Bloqueio de Valores (ID 86940469 dos autos de origem), a fim de que esta informasse a natureza da conta bancária de propriedade do agravante/executado sobre a qual incidiu a constrição. De acordo com o art. 854, §3o, inciso I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Confira-se a norma de regência: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;” (Destacou-se) Da análise superficial dos autos de origem, denota-se o bloqueio efetivado foi de R$ 62,34 no Banco Bradesco, R$ 17,68 na CEF, R$ 1.045,00 no Banco do Brasil, e R$ 2,50 no Itaú (ID 56940769). Em tese, não há notícia de comparecimento do executado insurgindo-se contra eventual abalo financeiro em razão do bloqueio realizado. Com efeito, caso houvesse prejuízo à subsistência do devedor, ora agravante, este poderia ter buscado pessoalmente a liberação do valor, realizando prova da impenhorabilidade da verba, o que não ocorreu na hipótese. Ora, não cabe ao Poder Judiciário determinar a expedição de ofício para que a instituição financeira informe a natureza da conta bancária daquele que permaneceu inerte, mesmo após a efetivação de penhora de numerário em seu desfavor. Desse modo, apesar de louvável a diligente conduta da Defensoria Pública na sua função de Curadoria Especial, no sentido de evitar a penhora sobre verba impenhorável do executado, deve ser destacado, desde logo, que não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não adote providências para ao menos alegar eventual ilegalidade na medida constritiva. Com a devida vênia, mas ao não impugnar o indigitado bloqueio, entende-se, em tese, que com este anuiu. Destarte, nesse juízo de cognição sumária, deve ser mantida a r. decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso pelo egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator